Tribunal: TJMT
Processo: 1010440-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010440-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINERVINA BARBOSA CABRAL - CPF: 118.796.828-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), DAIANA DE OLIVEIRA FLORENCIANO - CPF: 020.888.921-33 (APELADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DE TÍTULO – INTERMAT - AVENTADA OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO SUPOSTAMENTE NULO, QUE NÃO SE CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - EXEGESE DOS ARTS. 167 E 169, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -

IMPRESCRITIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ventilada a alegação de simulação, o que ensejaria negócio jurídico nulo (art. 167 do CC), que não convalesce (art. 169 do CC), tem-se que a discussão se mantém hígida e deve ser viabilizada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1010440-68.2019.8.11.0041

APELANTE
: MINERVINA BARBOSA CABRAL

APELADOS
: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

DAIANA DE OLIVEIRA FLORENCIANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Minervina Barbosa Cabral contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Instituto de Terras de Mato Grosso e Daiana de Oliveira Florenciano, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição suscitada e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III, do CPC.

Condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da requerida, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, de modo que tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, no caso, o Juízo
a quo
não deferiu a produção das provas requeridas em tempo oportuno, passando ao exame do mérito da lide.

No mérito, sustenta a inocorrência da prescrição, tendo em vista que os atos praticados pela Apelada são nulos de pleno direito, sendo que não se convalidam nem pelo transcurso do tempo, nos termos do artigo 169 do CC/02.

Afirma que, a Apelada agiu com deliberada má-fé ao se passar por legítima ocupante do imóvel, para requerer a providência administrativa atacada na presente ação anulatória, conduta essa que macula a legalidade do título expedido em fevereiro de 2011, e que levará a declaração de sua nulidade plena.

Assegura que, ainda que não o fosse nulo, é possível a Administração Pública anular ou revogar os seus atos, nos termos do reconhecido pela Súmula 473 do STF.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de que se reconheça a imprescritibilidade da ação que pugna pela declaração de nulidade do ato praticado pela Administração e, via de consequência, seja também reconhecida nula a escritura pública do imóvel descrito na inicial, devendo o mesmo voltar a pertencer ao domínio, de direito, da Apelante, o que deve ser devidamente averbado na matrícula do bem.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Minervina Barbosa Cabral contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Instituto de Terras de Mato Grosso e Daiana de Oliveira Florenciano, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição suscitada e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III, do CPC.

Condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da requerida, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, de modo que tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3o, do CPC.

Inicialmente destaco que, apesar da Apelante suscitar a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tenho que a prescrição deve ser analisada, visto que, no meu entendimento, a mencionada prejudicial restará prejudicada, conforme passo a expor.

Pois bem. Extrai-se dos autos que, Minervina Barbosa Cabral ajuizou Ação anulatória em face de Instituto de Terras de Mato Grosso e Daiana de Oliveira Florenciano, sustentando, em síntese, que em 3-8-2007 adquiriu de Silvio Matias do Nascimento, por instrumento particular, a propriedade do imóvel identificado como Lote 35, Quadra 208, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, objeto do título definitivo n. 20589, emitido em 20-11-2002 pelo INTERMAT.

Aduziu que, cedeu, em caráter precário, o referido imóvel para moradia de seu filho, neto e nora, ora Apelada/Requerida.

Afirmou que, a Apelada/Requerida, agindo de má-fé e aproveitando-se do programa de regularização fundiária promovido pelo INTERMAT, obteve a expedição de novo título definitivo sob o n. 7475, emitido em 22-2-2011, sendo que este segundo título foi emitido de forma irregular, porquanto a Requerida nunca teve a posse do imóvel, ocupando-o por mera tolerância da Apelante/Requerente, que doou o imóvel ao seu neto, Vitor Hugo Oliveira da Silva, filho da Apelada, nascido no ano de 2006, ficando a Apelante/Autora como responsável pela administração do bem até que o beneficiário tenha condições legais para tomar posse do mesmo.

Assim, requereu a sua anulação do segundo título definitivo emitido em favor da Apelada/Ré, bem como determinação para emissão de novo título em favor da Autora.

Devidamente citada, a Ré apresentou contestação no ID n. 20206495, alegando a preliminar de falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, pediu pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ao final, sobreveio sentença que acolheu a prejudicial de prescrição, por entender que o título objeto da pretensão de anulabilidade é datado de 22-2-2011, tendo a parte autora ajuizado a ação somente em 14-3-2019.

Ocorre que, a Recorrente aponta uma suposta má-fé da Apelada em se passar por legítima ocupante do imóvel para requerer a providência administrativa aqui atacada.

De acordo com os documentos que instruem os autos, foi concedido, em 20 de novembro de 2002, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por seu Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT o imóvel, objeto da presente lide, ao Sr. Silvio Matias do Nascimento, por meio do título definitivo no. 20589.

Por sua vez, consta contrato particular de compromisso de compra e venda do imóvel, firmado entre o Sr. Silvio Matias Nascimento e Minervina Barbosa Cabral, ora Apelante/Autora, por meio do qual vendeu o imóvel, no qual constou as seguintes cláusulas:

6o. A COMPRODORA poderá ceder e transferir os direitos que lhes decorrem deste contrato, independentemente da anuência do VENDEDOR, porém, cedentes e cessionários ficarão solidários no cumprimento das obrigações ora ajustadas.

Parágrafo Um: A COMPRODORA cederá em doação o imóvel para VITOR HUGO OLIVEIRA DA SILVA, solteiro, menor, Certidão de Nascimento no. 276146, livro A-468, folha 0026, nascido em 07/12/2006. Ficando a doadora como responsável pela ADMINISTRAÇÃO do bem até que o Beneficiário tenha condições legais para tomar posse do mesmo, de acordo com CF art. 228 de 88.

Parágrafo Dois: O Beneficiário fará uso do imóvel, título deste contrato juntamente com seus pais: JAILSON BARBOSA DA SILVA E DAIANA DE OLIVEIRA FLORENCIADO, dos quais não poderá utilizar do imóvel para VENDA ou LOCAÇÃO, sem a autorização por escrito da ADMINISTRADORA a senhora MINERVINA BARBOSA CABRAL.

Nota-se, portanto, que a tese de simulação restou aventada, não podendo passar despercebida.

Isso porque, a Apelante/Autora afirma que a Apelada/Ré
ocupou o imóvel, não por direito próprio, não porque ela adquiriu de alguém, mas apenas e tão somente por conta de permissão dada pela Apelante, sendo que a Sra. Daiana, por meio ardis e fraudulentos, se passou por proprietária do bem junto ao INTERMAT, que formalizou o documento hábil para registro dessa transferência em seu favor, em detrimento aos direitos da Apelante, essa última, sim, legítima ocupante, bem como proprietária do bem.

No que tange ao assunto, o Código Civil considera nulo o negócio simulado, nos termos do artigo 167,
in verbis
:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

Define ainda o parágrafo primeiro, da mencionada regra, os casos em que se configurará a simulação:

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Outrossim, estabelece o artigo 169 do CC:

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Portanto, o negócio simulado é imune à prescrição e decadência.

Nesse pensar, diante de uma hipotética nulidade na outorga do segundo título definitivo à Apelada/Ré, emerge necessária a reforma da sentença.

Todavia, resulta descabido o julgamento da demanda, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, porque a questão de mérito perpassa também sobre matéria fática, a qual, frise-se, padece da conveniente instrução pelo juízo de origem, principalmente porque as partes pleitearam a produção de prova testemunhal.

Dessarte, revela-se imprescindível a remessa ao Magistrado de Primeiro Grau para que seja devidamente instruído o feito e prolatada nova decisão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem com o fito de que seja realizada a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021